Tribunal: TJDFT
Processo: 0715015-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REQUISITOS PRESENTES. RELAÇÃO COMERCIAL. PROVA ESCRITA SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE ENTREGA. DOCUMENTOS IDÔNEOS E SUFICIENTES. ENTREGA DE PRODUTOS. ASSINATURA DE PREPOSTOS. TEORIA DA APARÊNCIA. ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Nos termos da súmula 481, do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Se a pessoa jurídica não demonstrou que não possui condições de arcar com as despesas processuais, deve ser mantido o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.146, do Código Civil, o adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento. A sucessão, não obstante, pode ocorrer de maneira irregular, nas hipóteses em que a atividade empresária continua sendo exercida sob mesma direção, mas por pessoa jurídica diversa, a pretexto de fraudar credores, quadrante que autoriza que a nova empresa seja incluída no polo passivo da demanda proposta contra a empresa que foi sucedida. Para que se reconheça a denominada sucessão irregular, e considerando que a solidariedade não se presume (artigo 265, do Código Civil), necessário que sejam demonstrados requisitos específicos, como a utilização de igual endereço, a identidade de objeto social e da atividade econômica desenvolvida, além de ser necessária análise do quadro societário. Na hipótese, uma vez demonstrada a existência de tais requisitos, o reconhecimento da sucessão empresarial irregular e consequente inclusão da nova empresa no polo passivo da demanda deve ser mantido. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a prova escrita colacionada aos autos para embasar a ação monitória não precisa ser robusta ou indiscutível, quanto ao direito pleiteado, mas apenas deve ser capaz de formar a convicção do Juízo acerca da probabilidade do direito, por mais que tenha sido produzida somente por uma das partes. De acordo com a teoria da aparência, é possível que funcionários da empresa, e não o seu titular, recebam mercadorias, cabendo à empresa devedora, na qualidade de impugnante dos documentos, provar que não são idôneos à prova do fato. Para que se caracterize a litigância de má-fé é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou caracterizado na hipótese.